Tribunal: TJES
Processo: 5002220-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002220-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO PARMAGNANI
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. DUAS DAS TRÊS PARTES RÉS NÃO FORAM VALIDAMENTE CITADAS. INDEVIDO RECONHECIMENTO DA REVELIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

RECURSO INOMINADO N. 5002220-05.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FRANCISCO PARMAGNANI

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendo que a sentença guerreada deve ser anulada, restando prejudicada a análise das razões recursais.

E explico.

Compulsando os autos, observa-se que não houve citação válida das partes CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA, ante o retorno infrutífero do aviso de recebimento de ID 14674482 e ID 14674483.

Vê-se, ainda, que o Juízo de origem, não obstante a supracitada situação, reconheceu a revelia das rés na sentença ID 14675257, diante do não comparecimento à audiência de conciliação.

Tais fatos, e meu ver, ensejam a anulação do
decisum
e a devolução dos autos ao juízo
a quo
, para a retomada do feito com a citação das requeridas CRF CONSULTORIA e
RMD ASSESSORIA
e a prolação de sentença em relação a todas as partes.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO ERRADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.Constatado que a ausência do réu se deve à irregularidade do endereço constante do mandado de citação, resta configurada a invalidade do ato citatório. 2.Afigura-se evidente o prejuízo causado diante do prosseguimento do feito sem a apresentação de defesa, seguido de julgamento antecipado da lide. 3.Preliminar acolhida. Sentença anulada. (TJES - APL: 00327583920158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/11/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto,
anulo, de ofício, a sentença guerreada e julgo prejudicada a apreciação do recurso inominado interposto por FRANCISCO PARMAGNANI
em face de BANCO PAN S/A. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja providenciada a citação válida das rés
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e de RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA.

Sem custas e honorários.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)